Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-60.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. ENCERRAMENTO DO PERÍODO PROMOCIONAL. SUPRESSÃO DOS DESCONTOS NAS FATURAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. VALOR DA CAUSA. PEDIDOS CUMULATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pessoa jurídica que celebra contrato de prestação de serviços de telefonia com a finalidade de otimizar o contato com seus clientes e, por conseguinte, para garantir o desenvolvimento de sua atividade econômica não se enquadra no conceito de consumidora. Ademais, inexiste nos autos comprovação de vulnerabilidade técnica hábil à mitigação da teoria finalista. Assim, inaplicável a Lei n. 8.078/90 à hipótese dos autos.
2. No caso vertente, a pretensão autoral reside em um suposto descumprimento contratual, imputado à requerida, que teria assegurado que, a despeito do aditamento contratual (celebrado para a aquisição de novos aparelhos celulares em 02/12/2016), a assinatura mensal dos serviços não sofreria qualquer acréscimo em seu valor. Contudo, após análise do caderno processual, não se pode, do próprio arrazoado autoral, reconhecer que o acréscimo em tal rubrica tenha sido determinado pelo aludido aditamento, em alegado descumprimento contratual, porquanto teria sido lançado (em fatura vencida em 17/11/2016) antes mesmo da ampliação do objeto negocial, realizada em 2/12/2016.
3. Acrescente-se que a alegação da ré de que houve encerramento de período promocional não foi especificamente impugnada ou abrangida pela argumentação do autor, destacando-se que a causa de pedir se amparou, exclusivamente, na alegação de que o valor inicialmente cobrado seria permanente e inalterável. Nesse aspecto, tal fato não constitui, a princípio, disposição negocial ilegítima ou abusiva, em prejuízo do cliente. Assim, sem a comprovação mínima (art. 373, I, do CPC), por parte do autor, de que as cobranças são indevidas, não merece reparo a sentença recorrida.
4. Ademais, importa ressaltar que a parte autora não aponta especificamente irregularidades em relação à inadimplência das mensalidades vencidas a partir de maio de 2017, motivo pelo qual não se constata a aventada ilicitude da suposta suspensão da prestação dos serviços que teria sido realizada pela requerida.
5. Ante a evidente inadequação do valor da causa em relação à pretensão inicial, a qual abrange pedidos cumulativos, afigura-se escorreita a sua retificação em sentença, de modo que o importe de R$51.095,20 (cinquenta e um mil e noventa e cinco reais e vinte centavos), é o montante que representa o proveito/prejuízo econômico em discussão na presente lide, conforme intelecção do art. 292, II, V e VI, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.